Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-70.2025.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000512-70.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[NELSON GOMES CARNEIRO - CPF: 707.078.841-01 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), UQUERLEN GERVASIO VIEIRA - CPF: 903.693.941-00 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA LEMES - CPF: 045.877.721-86 (EMBARGANTE), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR RODRIGUES MARQUES - CPF: 050.920.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) No 1000512-70.2025.8.11.0013

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, manteve a pena-base fixada em sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade do entorpecente apreendido [974,100kg de cocaína].

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve indevida dupla valoração (
bis in idem
) na fixação da pena-base, em razão da consideração da natureza e da quantidade da droga como circunstâncias judiciais autônomas.

III. Razões de decidir:

3. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único, devendo ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Não se configura
bis in idem
quando tais elementos são valorados de forma conjunta e em única etapa, ainda que mencionados separadamente na fundamentação.

5. A elevada quantidade de entorpecente (quase uma tonelada de cocaína) e sua alta nocividade justificam a exasperação significativa da pena-base, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. A sentença promoveu um único incremento da pena-base, devidamente fundamentado, não havendo fracionamento indevido dos vetores ou utilização em fases distintas da dosimetria.

7. O entendimento adotado no acórdão embargado alinha-se à jurisprudência do STJ e do STF, que admite aumento expressivo da pena-base em casos de grande quantidade de droga, desde que não haja duplicidade de valoração.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos infringentes desprovidos.

Teses de julgamento:

“1. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único na dosimetria da pena, devendo ser valoradas conjuntamente.”

“2. Não há
bis in idem
quando tais circunstâncias fundamentam um único aumento da pena-base, especialmente em hipóteses de apreensão de grande quantidade de entorpecente.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) No 1000512-70.2025.8.11.0013

EMBARGANTES: NELSON GOMES CARNEIRO E RAFAEL FERREIRA LEMES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por
NELSON GOMES CARNEIRO e RAFAEL FERREIRA LEMES
, em face de acórdão não unânime proferido em seu desfavor na Apelação n. 1000512-70.2025.8.11.0013, julgada pela Quarta Câmara Criminal, por meio dos quais a defesa pugna pela prevalência do voto-vencido – da lavra do Des. Juvenal Pereira da Silva – que reduziu a pena-base dos embargantes de
12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa
para
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
.

Os embargantes aduzem que o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável a natureza e a quantidade da droga apreendida como se fossem duas circunstâncias judiciais autônomas e independentes, contrariando a tese firmada no Tema 1262 do STJ e a Tese de Repercussão Geral 712 do STF.

Argumentam que o voto-vencido, da lavra do Des. Juvenal Pereira da Silva, com precisão técnica irretocável, reconheceu que a natureza e a quantidade da substância entorpecente compõem vetor único, razão pela qual o procedimento adotado na sentença condenatória – e mantido pelo voto-vencedor – viola frontalmente o sistema de dosimetria penal vigente.

Sustentam que o voto-vencedor, proferido pelo Des. Hélio Nishiyama, embora tenha afastado formalmente a tese de duplicidade valorativa, manteve a exasperação de 7 anos acima do mínimo legal,
“sem explicação de critério objetivo de quantificação”
.

Postulam, ao final, a prevalência do voto-vencido proferido pelo Des. Juvenal Pereira da Silva, com o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, fixando-a em
9 anos de reclusão
e
900 dias-multa
.

O juízo de admissibilidade foi realizado na forma regimental.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, requer o desprovimento dos presentes embargos, a fim de que prevaleça o voto-vencedor proferido pelo Des. Hélio Nishiyama.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) No 1000512-70.2025.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A
1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
denunciou
RAFAEL FERREIRA LEMES
e
NELSON GOMES CARNEIRO
,
ora embargantes
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, no dia
16 de janeiro de 2025
, por volta das
13h30min
, em residência particular, localizada na Avenida Cardoso Cunha, n. 683, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT,
Nelson Gomes Carneiro
e
Rafael Ferreira Lemes
, com consciência e vontade, guardavam/ preparavam / mantinham em depósito / transportavam / traziam consigo / forneciam / vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de
974,100 kg (novecentos e setenta e quatro quilogramas e cem gramas)
de substância análoga à
cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 182468632 e Laudo Pericial, id. 182469196).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia
16 de janeiro de 2025
, em Pontes e Lacerda/MT,
Nelson Gomes Carneiro
e
Rafael Ferreira Lemes
, guardaram / prepararam / mantiveram em depósito
900 (novecentos) tabletes de substância análoga à cocaína
, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para a prática do tráfico de entorpecentes, os denunciados
Nelson Gomes Carneiro
e
Rafael Ferreira Lemes
valiam-se da residência localizada na Avenida Cardoso Cunha, n. 683, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes.

Neste diapasão, na data mencionada, durante operação integrada de forças da Polícia Militar, foi recebida a informação de que uma caminhonete S10 cinza, contendo entorpecentes, teria acabado de entrar em Pontes e Lacerda/MT.

Por conseguinte, a equipe policial foi informada de que dois indivíduos estariam em atitude suspeita em uma camionete S10 cor cinza, placa RAQ-7I67, na rua Antônio Colombo da Cunha.

Então, durante diligências para verificar tal fato, a guarnição visualizou, no interior de um imóvel, os dois denunciados
Nelson Gomes Carneiro
e
Rafael Ferreira Lemes

descarregando fardos que se assemelham a entorpecentes
.

Diante disso, ante a situação de flagrante delito, vez que havia fundada suspeita de que os denunciados estariam descarregando entorpecente no interior da residência, os policiais adentrado à residência, tendo o autuado
Rafael Ferreira Lemes
quebrado seu aparelho celular, jogando-o ao solo.

Ao fim, os denunciados foram detidos e, em buscas, a
polícia encontrou trinta fardos
,
contendo trinta tabletes cada
,
de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando 900 (novecentos) tabletes de substância análoga à cocaína
.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados
Nelson Gomes Carneiro
e
Rafael Ferreira Lemes
, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda julgou procedente o pedido contido na exordial acusatória, condenando
RAFAEL FERREIRA LEMES
e
NELSON GOMES CARNEIRO
pela prática do crime de tráfico de drogas.

No capítulo atinente à individualização da pena, notadamente no respeitante à primeira fase dosimétrica, o juízo de origem fixou, aos dois embargantes, a pena-base de
12 anos de reclusão
, e
1.200 dias-multa
, assim fundamentando:

“Em atenção ao art. 59 do CP, verifico que o delito apresentou um grau de culpabilidade muito além do normal, contudo, mais se assemelha às circunstâncias do delito, de modo que deixo de considerar para evitar
bis in idem
; não há antecedentes a serem valorados; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias do crime são graves, contudo a maioria delas já foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, pelo que deixo de apreciar nesta etapa, sob pena de
bis in idem
, as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Vale ressaltar que a Lei 11.343/06 em seu art. 42, impõe que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas com preponderância, vejamos:
‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.
(art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo,
ressalto a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida
, a qual apresentou conforme laudo nos autos
974,100 kg
(novecentos e setenta e quatro quilogramas e cem gramas),
de cocaína
, substância de alto poder viciante e lesividade à saúde pública que atinge o tipo penal com mais força.

Inobstante haja o reconhecimento destas
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, que devem ser utilizadas em apenas uma das etapas,
a natureza nociva da droga apreendida e a expressiva quantidade da substância
, reclamam maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido, e com substâncias com menor grau viciante, ou menor capacidade destrutiva ao organismo humano.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Logo,
com o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais
, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, e conforme entendimento do c. STJ que
‘tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (meio tonelada) de cocaína (AgRg no HCn.748.401/SP) e AgRg no AREsp n. 2.545.934/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024’
, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
”.

O eminente Relator da Apelação Criminal,
Des. Juvenal Pereira da Silva
, apesar de manter a condenação imposta, acolheu a tese subsidiária de redimensionamento da reprimenda basilar fixada pelo juízo de primeira instância.

Segundo assinalado em seu voto-vencido,
“a sentença condenatória, por sua vez, reconheceu exclusivamente a quantidade e a natureza da droga apreendida para majorar a pena-base de ambos os apelantes, totalizando 12 anos de reclusão para cada réu”
.

Contudo, prossegue o conspícuo Des. Juvenal Pereira da Silva, o raciocínio empregado pelo juízo sentenciante afronta as disposições do
Tema 1262/STJ
, uma vez que
“a sentença considerou a quantidade e a natureza como circunstâncias judiciais autônomas e distintas, o que está a merecer a proporcional redução da pena”
.

Colho de excertos do voto-vencido proferido pelo Des. Juvenal Pereira da Silva,
verbis
:

“A tese firmada no
Tema 1262/STJ
estabelece que a apreensão de quantidade ínfima de droga,
independentemente da natureza
, não justifica o aumento da pena-base no crime de tráfico, pois isso não eleva a gravidade da conduta acima do padrão básico do crime já considerado pelo legislador, alinhando-se, pois, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que sedimentou-se no sentido de que
‘(...)
a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador’
. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/6/2021). (STJ, REsp 1.976.266/SP, relatora Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 25/10/2022, DJe 3/11/2022.)

Assim, embora não se deva esquecer que o alto volume e a acentuada nocividade da droga apreendida há de ser considerada na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do
Tema 712
da Repercussão Geral do STF,
entendo prudente e necessário extirpar a dupla consideração da quantidade e natureza da droga
, com a consequente redução proporcional da pena, nos moldes reclamados nas alegações finais do Ministério Público, assim vazadas:

[...]

Por conseguinte, excluo a consideração pejorativa da quantidade e natureza da droga como circunstâncias judiciais distintas, considerando-a em uma única oportunidade, e, por isso, redimensiono a pena-base aplicada ao apelante
Nelson Gomes Carneiro
para
09 (nove) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa
, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, estendendo,
de ofício
, os efeitos dessa redução da pena-base ao apelante
Rafael Ferreira Lemes
, a qual fica estabelecida em definitivo, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, ou mesmo, causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Mantenho em favor do apelante
Nelson Gomes Carneiro
a confissão espontânea reconhecida em primeiro grau, na proporção de 1/6 da pena, fazendo-a fixada, em definitivo, em
07 anos e 06 meses de reclusão, e 750 dias-multa
, à guisa de um trigésimo do salário-mínimo da época dos fatos.

Considerando a quantidade de pena aplicada, inferior a oito anos, bem como, a primariedade, bons antecedentes, e demais predicados pessoais favoráveis ao apelante
Nelson
, bem como, as circunstâncias concretas do fato, consistente no transporte de drogas na modalidade ‘cavalo doido’, em automóvel registrado em nome do próprio apelante, e atentando ainda, às particularidades do caso, com vistas a resguardar a integridade física e moral deste apelante, que vem sendo ameaçado por
Rafael
durante o período em que ambos estão segregados no mesmo ergástulo público, abrando-lhe o regime inicial de cumprimento de pena para o inicialmente
semiaberto
, em atenção aos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP.

Mantenho, de outro lado, o
regime inicial fechado
para o apelante
Rafael Ferreira Lemes
, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a irrelevância do tempo de prisão provisória até aqui decorrido, que é insuficiente para lhe conferir qualquer benefício de abrandamento de regime consoante a regra do art. 387, § 2o., do CPP”.

Lado outro, o eminente Vogal,
Des. Hélio Nishiyama
, apresentou voto divergente ao posicionamento adotado pelo Relator da Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, a fim de desprover os recursos interpostos, como se vê:

“Muito embora tenha instituído um benefício ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição de pena chamada de ‘tráfico privilegiado’, a Lei n. 11.343/2006 conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes de drogas, aumentando as penas previstas na revogada Lei n. 6.368/1976.

Dentre outras medidas, a Lei 11.343/2006 prevê em seu art. 42 que, na fixação das penas,
‘a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’
devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Conforme essa regra, os vetores
natureza e quantidade da droga
,
personalidade
e
conduta social do agente
assumem posição central na dosimetria, orientando a individualização da reprimenda a partir da gravidade concreta da conduta e do perfil do agente.

Daí a dizer que a carga de aumento da pena-base fundada na negativação desses três vetores deve ser superior àquela usualmente aplicada caso depreciadas as circunstâncias judiciais previstas exclusivamente do art. 59 do Código Penal.

Ainda por força da redação do art. 42 da legislação de regência, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas como vetor
único
e analisadas na mesma fase do cálculo dosimétrico.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:
‘A natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal’
(AgRg no HC 886.554/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, Sexta Turma, DJE 29.5.2024).

A apreciação em conjunto busca impedir a ocorrência de
bis in idem
, evitando que a quantidade e a natureza sejam tomadas como circunstâncias independentes entre si, para exasperar mais de uma vez a sanção basilar, ou que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria, com a finalidade de incrementar a pena-base, e a outra na terceira etapa, a fim de afastar a figura privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Nessa lógica,
é perfeitamente possível que a exasperação da pena-base esteja fundada na negativação da quantidade e da natureza do material ilícito ou apenas da quantidade
, desde, é claro, que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade num ou noutro caso.

Fixadas essas premissas, eis os trechos da sentença que contemplam o cálculo dosimétrico:

[...]

Como se nota, ponderadas a natureza deletéria e o elevado volume de entorpecente apreendido,
quase uma tonelada de cocaína
, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

O parâmetro de exasperação adotado, 7 (sete) anos acima do mínimo legalmente previsto, está em sintonia com as particularidades do caso concreto e atende aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, não havendo por que reputá-lo arbitrário ou desarrazoado.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a expressiva quantidade de entorpecente autoriza um incremento significativo da pena-base, mesmo em casos que envolvam a apreensão de quantidade inferior à apreendida em poder dos apelantes (REsp 2.004.413/SP, Relator Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1a Região, DJE de 2.8.2022; AREsp 1.997.081/MS, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, DJE de 14.6.2022 e AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 19.4.2021).

Em hipóteses envolvendo entorpecente de natureza menos nociva do que o tratado nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça igualmente considera adequado e idôneo o aumento substancial da pena-base, como no precedente abaixo ilustrado, em que se apreendeu cerca de uma tonelada de substância análoga à maconha:

[...]

E nem mesmo é possível acolher a tese de que a quantidade e a natureza foram ponderadas de forma independente, incrementando a pena-base em duplicidade, pois o Juízo de origem realizou um único aumento de 7 (sete) anos, não um aumento sucessivo em face de cada circunstância.

Este também foi o raciocínio seguido pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

[...]

Consequentemente, mantido o quantitativo de pena fixado na sentença condenatória, descabe cogitar a imposição de regime mais brando”.

O Revisor da Apelação Criminal,
Des. Lídio Modesto da Silva Filho
, aderiu à conclusão exarada pelo Vogal, Des. Hélio Nishiyama, no sentido de desprover os recursos interpostos.

A despeito dos argumentos aduzidos pelos embargantes, e não obstante o respeitável posicionamento adotado pelo Des. Juvenal Pereira da Silva em seu voto-vencido, não visualizo demonstrada qualquer irregularidade a macular o cálculo da dosimetria da pena levado a efeito pelo juízo de primeira instância.

Consoante bem destacado pelo
Des. Hélio Nishiyama
, em seu voto-vencedor,
“a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas como vetor único e analisadas na mesma fase do cálculo dosimétrico”
, não podendo ser cindidos para aumentar a pena em duas fases distintas no momento da individualização da pena.

De igual forma, é vedado ao juiz no momento de individualizar a pena utilizar uma delas na primeira fase da dosimetria, com a finalidade de incrementar a pena-base, e a outra na terceira etapa, objetivando afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Na hipótese dos autos,
não
ficou evidenciada a indevida cisão entre a quantidade e a natureza da droga apreendida.

A propósito, o próprio juízo de primeira instância expressamente consignou na sentença condenatória que
“inobstante haja o reconhecimento destas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que
devem ser utilizadas em apenas uma das etapas
, a natureza nociva da droga apreendida e a expressiva quantidade da substância, reclamam maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido, e com substâncias com menor grau viciante, ou menor capacidade destrutiva ao organismo humano”
.

Segundo se infere dos autos, o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável os dois vetores na mesma etapa dosimétrica, recrudescendo a reprimenda basilar em
7 [sete] anos e 700 [setecentos] dias-multa
, por se tratar do transporte e armazenamento de
974,100kg [novecentos e setenta e quatro quilos, e cem gramas] de cocaína
.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Des. Juvenal Pereira da Silva, em seu voto-vencido, não houve
“dupla consideração da quantidade e da natureza da droga apreendida”
.

Apesar de o juízo sentenciante ter expressamente mencionada a expressão
“com o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006”
, verificou-se um
único
recrudescimento da pena-base.

Ad argumentandum tantum
, o juízo de primeira instância não promoveu um aumento da pena-base por conta da quantidade e outro em virtude da natureza do entorpecente apreendido, pois, neste caso, até se poderia ventilar a tese de dupla punição pelo mesmo vetor.

Na hipótese vertente, a sentença hostilizada destacou a elevadíssima quantidade de droga [974,100kg], bem como a natureza do estupefaciente apreendido [cocaína], exasperando a pena-base em
7 anos e 700 dias-multa
, acima do mínimo legal, fixando-a em 12 anos de reclusão, e 1.200 dias-multa.

Neste viés, a conclusão exarada pelo juízo de origem, e mantida pelo voto-vencedor, não incorreu em ofensa à Tese de Repercussão Geral n. 712/STF, uma vez que a quantidade e a natureza da droga não foram utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, tampouco deixou de observar o Tema 1262 do STJ, haja vista que, neste caso, ficou definido que a apreensão de quantidade ínfima de droga, independentemente de sua natureza, não justificaria o aumento da pena-base.

A pena-base dos embargantes – fixada em 12 anos de reclusão, e 1.200 dias-multa – foi devidamente fundamentada e justificada pelo juízo de primeira instância, notadamente diante da elevada quantidade e da natureza da droga apreendida, não se verificando a existência do malsinado e indesejado
bis in idem
, porquanto não houve dupla punição,
data maxima venia
, em razão da negativação de uma única circunstância judicial desfavorável.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Da detida análise do feito, verifica-se que a solução adotada pelo voto vencedor, proferido pelo Desembargador Hélio Nishiyama, mostra-se mais consentânea com a sistemática da dosimetria da pena e com a orientação jurisprudencial aplicável às hipóteses de apreensão de grande quantidade de entorpecentes, destacando que, embora a natureza e a quantidade da droga constituam vetor judicial único, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tal circunstância não impede que esses elementos, quando reveladores de gravidade concreta excepcional, como no caso de quase uma tonelada de cocaína apreendida, legitimem um aumento expressivo e significativamente superior ao mínimo legal, desde que aplicado uma única vez, como efetivamente ocorreu na sentença.

Assim, em sentido diametralmente oposto ao que sustentado no voto vencido, não se vislumbra a ocorrência de bis in idem, porquanto a magistrada de origem procedeu a um único incremento de 7 (sete) anos, devidamente fundamentado na extraordinária lesividade social da conduta e no impacto diferenciado decorrente da apreensão de 974 kg de ‘Cocaína’, circunstâncias que se mostram plenamente alinhadas ao entendimento consolidado do STJ, revelando-se, portanto, hígida a exasperação da pena-base levada a efeito na sentença condenatória.

Ademais, o voto vencedor enfatiza, com acerto, que a aferição da proporcionalidade do aumento não se submete a uma tarifação matemática rígida, devendo, ao revés, ser orientada pela gravidade concreta do fato, de modo que a apreensão de quase uma tonelada de cocaína, substância dotada de elevado potencial lesivo, projeta o caso muito além do padrão ordinário do tráfico de entorpecentes, legitimando a exasperação substancial da pena-base, sendo ainda ressaltado pelo Desembargador Hélio Nishiyama que a jurisprudência do STJ admite incrementos expressivos mesmo em hipóteses de apreensões quantitativamente inferiores, o que corrobora a plena razoabilidade do acréscimo de 7 (sete) anos aplicado na origem, sobretudo porque não houve fracionamento indevido de vetores nem cumulação de aumentos, mas, sim, a realização de um único incremento, proporcional e devidamente fundamentado.

No que tange ao mérito recursal, bem assinala o voto vencedor que a controvérsia instaurada circunscreve-se exclusivamente à técnica de fixação da pena-base, inexistindo qualquer dissenso quanto à autoria, à materialidade ou às circunstâncias fáticas do delito, razão pela qual a orientação sufragada pela maioria revela-se mais consentânea com o ordenamento jurídico, na medida em que preserva a densidade normativa do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e respeita a discricionariedade vinculada do julgador na aferição da gravidade concreta da conduta, mantendo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, patamar que se mostra plenamente harmônico com a jurisprudência consolidada para casos envolvendo apreensões de grande monta e atuação em contexto de organização criminosa estruturada.

Dessa forma, evidencia-se a subsistência de sólido fundamento jurídico para a manutenção do entendimento consagrado no acórdão embargado, impondo-se o reconhecimento da correção técnica do voto vencedor, o qual se revela mais alinhado à orientação consolidada do STJ e plenamente compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como com a necessária repressão qualificada ao tráfico de entorpecentes em larga escala”.

Forte em tais razões, a manutenção do acórdão objurgado é medida que se impõe.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026